Tribunal: STF
Processo: AI 107787
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DECORRENTE DO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA, SEGUNDO AFIRMA O ACÓRDÃO.
INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 279).
DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.